Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-20.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007480-20.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.303.700/0001-18 (APELANTE), PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.318.534/0001-23 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.033.333/0001-76 (APELANTE), PARANATINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 26.794.891/0001-99 (APELANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELANTE), JAIRO DIAS PEREIRA PECUARIA - CNPJ: 48.353.615/0001-28 (APELANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELANTE), CREDORES (APELADO), EDUARDO AFONSO MUNIZ BOTELHO - CPF: 102.477.036-21 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PANSIERI ADVOGADOS - CNPJ: 07.810.223/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ASSISTENTE), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CAROLINA BRITO CARDOSO registrado(a) civilmente como CAROLINA BRITO CARDOSO - CPF: 140.578.287-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de vício na composição da Turma Julgadora. Teoria dos atos processuais isolados. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Grupo Dias Pereira contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e confirmou a decisão de indeferimento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a inexistência de viabilidade econômico-financeira e o descumprimento do art. 51 da Lei 11.101/05. Alegação de vício na composição da Turma Julgadora, nulidade por ausência de fundamentação e omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), bem como se houve nulidade no julgamento em razão da composição da Turma Julgadora e da alegada ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Não houve omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, que foi analisado e rejeitado no acórdão embargado.

4. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade passíveis de suprimento pelos embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação do entendimento firmado pela Corte, conforme pacífica jurisprudência do STJ, inclusive,
nem para eventual correção de erro de julgamento.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, pela empresa CEREALISTA PARANATINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.-ME e pelas demais integrantes do “
Grupo Dias Pereira
” contra o v. acórdão que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração vinculados ao Id. n. 213028155, confirmando o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo grupo recuperando, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1007480-20.2023.8.11.0003), formulado pelo Grupo Dias Pereira em face de seus credores, à luz das informações constantes do Relatório Circunstanciado apresentado pelo Administrador Judicial, revogou a decisão que autorizara o processamento do feito recuperacional e ordenara “
suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções
” em tramitação em desfavor das recuperandas, e indeferiu o pedido de deflagração da Recuperação Judicial, por reconhecer “
o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05
” e reputar evidenciada a “
inexequibilidade
” do processo de soerguimento, já que o Grupo Dias Pereira “
não atende a função social da empresa e não possui viabilidade para a manutenção da fonte produtora
”.

A r. sentença apelada ainda rechaçou o pedido de redução dos honorários do Administrador Judicial, inicialmente fixados em 5% do passivo declarado pelo Grupo Dias Pereira, ordenando pagamento “
no percentual já estabelecido e de forma proporcional aos serviços prestados
”, desde a “
data da assinatura do termo de compromisso até a data da sua última manifestação nos autos
” (cf. Ids. nº 178022887 e 210776186).

O grupo recuperando/embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto a teoria dos atos processuais isolados, segundo a qual, “
cada ato deve considerado de modo separado dos demais, com o fim de determinar-se qual a lei que o rege
”, o que impede a manutenção da conclusão do acórdão de que houve regularização da convocação do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias pela Portaria TJMT/PRES nº 453/2024, datada de 16 de abril de 2024, afinal, “
a Portaria TJMT/PRES n. 453 de 16/4/2024 foi disponibilizada em 18/4/2024 e publicada em 19/4/2024, ao passo em que o julgamento foi realizado no dia 9/4/2024, sendo inquestionável, assim, que não foi observado o regimento interno
”, o que acarreta a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível por “
vício na composição
” da Turma Julgadora caracterizado pela convocação irregular e contrária aos ditames regimentais do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ilustre integrante da eg. 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte, para figurar como 1º Vogal em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, já que, de acordo com os arts. 23-A e 58, I, do RITJMT, ante a ausência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, integrante desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, deveriam ser convocados membros da eg. 2ª Câmara de Direito Privado, composta pelos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário, mas jamais um membro da Terceira Câmara, como assim o é o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Alega, também, que o acórdão embargado carece de fundamentação adequada ao apreciar a alegação de contradição feita nos embargos opostos anteriormente, o que
“acaba até por inviabilizar a oportuna interposição de recurso especial, com relação aos arts. 48, 51 e 52 da Lei 11.101/05
”.

Aduz que o acórdão também padece de omissão por não ter apreciado o pedido de conversão do julgamento em diligência “
sob a ótica de que estariam apenas em sede recursal sendo apresentados os documentos previstos nos requisitos

legais, ao passo que, a bem da verdade, os requisitos legais foram preenchidos, mas houve indevido exame econômico e subjetivo dos documentos, de modo que a petição de saneamento, com pedido de conversão do julgamento em diligência, decorre justamente disso
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. n. 231086662).

Nas contrarrazões, a credora RE Agro Ativos Ltda. refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 233261660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração (cf. Id. nº
240777664
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CEREALISTA PARANATINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e OUTROS contra o acórdão Id. 228816674 que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios anteriormente opostos pelos Embargantes contra o aresto de Id. 210776186 que, igualmente à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de deflagração da Recuperação Judicial postulada pelos integrantes do Grupo Dias Pereira (proc. nº 1007480-20.2023.8.11.0003).

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

A despeito da alegação de omissão e contradição no aresto, restou devidamente consignado no julgado os motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição dos aclaratórios anteriores, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, quando da análise do suposto vício na composição do julgamento, restou expressamente anotado que a convocação do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias foi regularizada pela Portaria TJMT/PRES n. 453/2024, editada em consonância com as normas do Regimento Interno deste Sodalício e a impossibilidade de convocação de membros da 2ª Câmara de Direito Privado.

A propósito, transcrevo o trecho do julgamento que tratou da matéria:

“
Destaco, de início, que não se verifica a alegada “nulidade insanável” por “vício na composição” da Turma Julgadora, e que a afirmação vertida pelas integrantes do grupo recuperando/embargante de que “tão somente poderia ser convocado um membro da Segunda Câmara de Direito Privado, (...) jamais um membro da Terceira Câmara, como assim o é o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha” ignora a expressa previsão do art. 58, §1º, do RITJMT, que dispõe que “na impossibilidade de substituição de membro conforme os critérios estabelecidos nos incisos anteriores, poderá o Presidente do Tribunal de Justiça convocar Desembargador integrante de Câmara de outra especialidade, respeitada a ordem crescente de antiguidade”.

É que, em virtude da ausência justificada do Exmo. Sr. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, i. membro desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que naturalmente figuraria como 1º Vogal (RITJMT, art. 20, §1º), fez-se necessária convocação de outro Desembargador.

De acordo com o art. 58, inciso I, do RITJMT, ausente, o i. Des. Sebastião Barbosa Farias deveria ser “substituído por membro de outra Câmara, obedecendo aos mesmos critérios fixados no art. 23-A deste regimento”, e, tratando-se de convocação “para a composição da 1ª Câmara de Direito Privado”, deveriam ser “convocados membros da 2ª Câmara de Direito Privado” (RITJMT, art. 23-A, inciso I), atualmente composta pelos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário.

Referida convocação não se daria apenas para composição de quórum de julgamento em algum ou alguns recursos submetidos à “técnica de julgamento das decisões não unânimes” (RITJMT, art. 23-A), mas em todos os recursos em que o i. Des. Sebastião Barbosa Farias, ausente, figurasse como Vogal. Havia sessenta e nove recursos na pauta da Sessão de Julgamento do dia 09/04/2024, três foram adiados (nº 01, 02 e 03), um foi retirado (nº 07), e os outros sessenta e cinco foram julgados, sendo que em todos o i. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha compôs quórum de julgamento em substituição ao e. Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

A convocação do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em substituição ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias foi regularizada pela Portaria TJMT/PRES nº 453/2024, datada de 16 de abril de 2024, obedecendo aos ditames do art. 58, inciso I e §1º, do RITJMT, que dispõe que, “nos casos de ausência, suspeição ou impedimento de membros das Câmaras, a convocação de Desembargador pelo Presidente do Tribunal, nos termos do artigo 35, XXIV, obedecerá aos seguintes critérios: (...) o Desembargador integrante da Câmara Cível será substituído por membro de outra Câmara, obedecendo aos mesmos critérios fixados no art. 23-A deste regimento”, sendo que, “na impossibilidade de substituição de membro conforme os critérios estabelecidos nos incisos anteriores, poderá o Presidente do Tribunal de Justiça convocar Desembargador integrante de Câmara de outra especialidade, respeitada a ordem crescente de antiguidade”.

Isso ocorreu, evidentemente, em razão da impossibilidade de convocação de membros da 2ª Câmara de Direito Privado, bastando ver que, naquela data, os julgamentos de dois recursos (nº 02 e 03 da pauta) foram adiados em razão da ausência justificada da i. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que a i. Desembargadora Marilsen Andrade Addário compôs quórum de julgamento em apenas um recurso (nº 04 da pauta) e o e. Desembargador Sebastião de Moraes Filho em apenas dois (nº 50 e 66 da pauta), e isso somente porque a eles já estavam vinculados por terem composto quórum em Sessões de Julgamento anteriores.

Deste modo, não se pode afirmar, muito menos da forma enfática e peremptória que fazem as integrantes do grupo recuperando, que “inexistia justificativa alguma para o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, da Terceira Câmara de Direito Privado, compor o quórum de julgamento do recurso de Apelação em epígrafe, dado que dois membros da Segunda Câmara estavam presentes na sessão”.

Trata-se de assertiva contrária aos ditames regimentais, repelida pelo teor da Portaria TJMT/PRES nº 453/2024, datada de 16 de abril de 2024, e que, portanto, não pode ser acolhida para a pretendida finalidade de anulação de julgamento
”.

Cabe acrescentar que se tratando de portaria editada para ratificar formalmente a validade da composição de sessão do dia 09/04/2024, já ocorrida, por óbvio, sua data de edição será posterior àquela.

Aliás, como indicado em sede de contrarrazões, os “
Exmos. Desembargadores que compuseram o quórum na sessão de julgamento do dia 09/04/2024 – que não julgaram esse caso, mas todos os centenas que estavam na pauta - foram devidamente RATIFICADOS pela Portaria expressamente mencionada pelo r. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração
”.

Como se não bastasse, foi também já anotado no acórdão recorrido, e sequer questionado nesses aclaratórios, que não se pode deixar de apontar que os Embargantes, devidamente cientes da composição da Câmara Julgadora, deixaram para alegar a suposta nulidade somente após o resultado do julgamento contrário a seus interesses, em evidente nulidade de algibeira, o que não se admite, de forma que os vícios indicados não se sustentam por qualquer ângulo que se analise a questão.

Do mesmo modo, foi indicado no aresto que a aventada contradição acerca da suposta ausência de higidez dos aspectos contábeis constitui evidente intuito de rediscussão da matéria, visto que não se indica “
pontos indevidamente ignorados ou inobservados, ou falta de pronunciamento sobre esse ou aquele aspecto fático ou jurídico que caracterizasse omissão decisória, e tampouco se indica qualquer contraposição de ideias, conflito lógico entre as proposições decisórias, ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado que pudesse caracterizar contradição
”.

Deveras, a conclusão acerca do não preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial foi esmiuçada no julgamento do recurso de Apelação, assim constando do voto proferido naquele julgado:

“
Quanto ao mérito do apelo, pautado precipuamente na tese de que a r. sentença indeferiu o pedido de processamento recuperacional “com base na análise da viabilidade econômica”, em momento processual inadequado e afrontando a norma vedadora do art. 51-A, §5º, da LRJ, na tese de que o Juízo deveria se limitar à “análise formal dos requisitos”, e na tese de que foram preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 daquela lei para autorização da deflagração do processo de Recuperação Judicial, aquela aludida decisão indeferitória também já havia sinalizado a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

A r. sentença abordou aspectos muito mais profundos, abrangentes, importantes e contundes do que o simples preenchimento formal dos requisitos documentais dos arts. 48 e 51 da LRJ e de viabilidade econômico-financeira do Grupo Dias Pereira, como, e.g., a ausência do “efetivo comprometimento do grupo requerente e do interesse do mesmo na preservação da integridade de seus negócios”, extraída das “reiteradas petições do Administrador Judicial denunciando a inércia do grupo recuperando em atender às suas solicitações, principalmente no que tange à apresentação de documentos tidos como essenciais para a conclusão do relatório iniciado”, este que o MM. Juiz já havia sinalizado ser balizador da opção pela ratificação ou revogação da autorização de processamento da Recuperação Judicial.

De todo modo, embora o eg. STJ já tenha consolidado entendimento de que, “na primeira fase do processo de recuperação judicial - que se inicia com o ajuizamento do pedido de soerguimento e se encerra com a prolação da decisão que defere ou indefere seu processamento - o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, não podendo adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa porque se trata de atribuição exclusiva dos credores” (REsp n. 2.103.320/MT), isso, ao contrário do que parece entender o grupo apelante, não enseja reforma da r. sentença, que pontuou, de forma incisiva e categórica, que “exsurge no cenário processual o nítido descumprimento do artigo 51, incisos II, III, IV e VI e §6º, da Lei 11.101/05”.

Não é juridicamente sustentável a assertiva recursal de que o MM. Juiz deveria se limitar à “análise formal dos requisitos” e de que “não cabe nesse momento o juízo de valor acerca de eventual inconsistência contábil” (sic – cf. Id. nº 178022892 - Pág. 22/23), pois é precisamente à higidez dos aspectos contábeis que se referem os incisos II, III, IV, VI e o §6º do art. 51 da LRJ.

E os requisitos não foram satisfatoriamente preenchidos, bastando ver que, no Relatório Circunstanciado Consolidado, o Administrador Judicial expõe claramente que não houve apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), exigido pelo art. 51, §6º, II, da LRJ, e que, ainda que fosse admissível a justificativa apresentada pelo grupo de que o documento é “dispensável em sua faixa de nos termos do art. 23-A da Instrução Normativa SRF 83/2001”, não houve nem mesmo exibição do livro-caixa utilizado para confecção da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), e, aliás, há indícios de que essa declaração não seja condizente “com o histórico do pecuarista, à medida que foram declaradas, continuamente, 38 cabeças de gado (de estoque inicial e final), gerando dúvidas acerca de eventual sub-representação deste ativo perante o fisco”.

Conquanto sejam expressamente mencionados pelo art. 51, §6º, da Lei nº 11.101/2005 como requisitos essenciais à recuperação judicial, esses pontos não são sequer tangenciados pelas recuperandas, nem mesmo no quadro explicativo anexado no corpo das razões recursais (cf. Id. nº 178022892 - Pág. 34/36).

Para além da insuficiência e ausência de confiabilidade dos documentos contábeis apresentados pelo grupo apelante ao Administrador Judicial para atendimento dos requisitos do art. 51, II, III, IV e VI, da Lei nº 11.101/2005, relativos, por exemplo, aos resultados acumulados e fluxo de caixa e projeção, e à relação de credores, de empregados e de bens particulares dos sócios, reportando-se aos apontamentos ministeriais, a r. sentença anotou, ainda – claramente em simples reforço argumentativo, até porque as nuances antes pontuadas são plenamente suficientes para bem embasar a conclusão sentencial de extinção do feito –, “a inexequibilidade do processamento” recuperacional, não porque tenha se imiscuído indevidamente na “análise de viabilidade econômica” do grupo e invadido a competência da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o tema – da viabilidade econômica do Plano de Recuperação Judicial, e não dos recuperandos em si –, mas por verificar que as empresas do Grupo Dias Pereira não preenchem os requisitos do art. 47 da LRJ, ou seja, que o pretensão de soerguimento não atende o próprio espírito da norma.

Em outras palavras, o MM. Juiz reputou inatingível o “objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira”, porque em verdade não se trata de uma “crise”, mas de situação financeira calamitosa que “vem de longa data, ou seja, de que não é um fato pontual”; admitiu que o processo não alcançaria de forma alguma a finalidade de “permitir a manutenção da fonte produtora (e) do emprego dos trabalhadores”, porque essa fonte produtora seria a atividade pecuária com manejo de reses bovinas “em quantidade inferior a 100 cabeças” e apenas dez funcionários, não havendo, portanto, função social e atividade econômica relevante que justifique o processo de soerguimento
”.

Ora, o juiz não é um mero carimbador de papéis, que deve simplesmente proceder sem exame mínimo daquilo que é alegado ou conferência da presença dos documentos indispensáveis ao pedido previstos na legislação, haja vista que a recuperação judicial não constitui um salvo-conduto para as empresas procederem como bem quiserem, sendo evidente que, sob a assertiva de contradição por subjetividade da análise judicial, buscam os Recorrentes o reexame da matéria.

A seu turno, o acórdão foi absolutamente expresso na análise e rejeição da alegação necessidade de conversão do julgamento em diligência, não havendo que se falar em qualquer omissão incorrida, senão vejamos:

“
Quanto à queixa recursal de falta de análise do “pedido de conversão do julgamento em diligência, por meio da manifestação protocolada em 3/4/2024”, anoto que aludida petição inaugura suas razões dizendo que, em 22/01/2024, o grupo recuperando já havia apresentado “manifestação de saneamento, com (pedido de) chamamento do feito à ordem”, por meio da qual “buscou-se evidenciar que nenhum dos fundamentos apresentados poderia ensejar o indeferimento da petição inicial, afinal, a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial e, consequentemente, não podem ensejar o próprio indeferimento da ação” (sic – cf. Id. nº 209246157 - Pág. 2).

Como afirmado pelo próprio grupo recuperando/embargante, nesse pedido já se afirmava, inclusive com letras destacadas em vermelho, que “seria a hipótese de saneamento e complementação de documentos e ajustes contábeis no curso da recuperação” (sic – cf. Id. nº 198655183 - Pág. 12).

O pleito, porém, foi indeferido pela decisão proferida em 06/02/2024, vinculada ao Id. nº 201187198, que não foi desafiada por recurso.

Somente depois que o apelo foi levado à Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do dia 02/04/2024 e dela adiado para a próxima sessão presencial em virtude do pedido de sustentação oral (cf. Ids. nº 209192657 e 208311181, respectivamente), é que o grupo recuperando/embargante reeditou aquela “manifestação de saneamento” e, embora dessa vez formulado pedido de conversão do julgamento em diligência, novamente o fez sob alegação de que “a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial e, consequentemente, não podem ensejar o próprio indeferimento da ação” (sic – cf. Id. nº 209246157 - Pág. 2).

Assim como o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e a “manifestação de saneamento, com (pedido de) chamamento do feito à ordem”, essa “manifestação de saneamento, com (pedido de) chamamento do feito à ordem” também apresenta como fundamentos centrais as alegações de que “todos os requisitos formais foram atendidos, sendo notório que o Administrador Judicial fez uma análise subjetiva e contraditória” e de que “nenhum dos fundamentos apresentados poderiam ensejar o indeferimento da petição inicial, afinal, a complementação de documentos e ajustes contábeis são pontos facilmente sanados no decorrer da recuperação judicial”, relacionando-se intimamente, portanto, com a arguição preliminar de cerceamento de defesa e a tese meritória de desacerto técnico da r. sentença apelada, ambas direta e profundamente enfrentadas, e, ao final, repelidas pelo v. acórdão embargado.

Não fosse o bastante, as notas taquigráficas que compõem o v. acórdão embargado mostram, para além de qualquer dúvida, que, embora sob alegação de se tratar de “questão de ordem”, houve exposição oral das razões do pedido de conversão do julgamento em diligência e rejeição do pleito pelo órgão julgador colegiado, à unanimidade.

Deste modo, não se verifica a alegada “omissão acerca dos termos da manifestação de 3/4/2024”, e, “data venia”, não se pode afirmar que “o julgamento da apelação ocorreu sob um cenário que não mais vigora”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO – PARCELAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – ALEGADA OBSCURIDADE – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM DISCUSSÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1054582-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Anota-se desde logo que a interposição de novos aclaratórios visando, uma vez mais, o mero reexame da matéria ensejará na aplicação das penalidades legais aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025